Tribunal: TJBA
Processo: 8035162-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035162-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RUAN DE SOUZA MEDEIROS e outros (2) Advogado(s): ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE JACOBINA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 121, §2º, II E IV DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR MEIO DE EMBOSCADA). REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. Analisando o auto de prisão em flagrante, observa-se que na noite do dia 05 de setembro de 2024, a vítima saiu de motocicleta com um amigo para fumar maconha, sendo seu corpo encontrado na manhã do dia seguinte, apresentando lesões decorrentes de projéteis de arma de fogo. De acordo com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante, o paciente teria saído com Ruan de Souza Medeiros, o qual, em ajuste de vontade com Vitor Hugo Ramos dos Santos, armou uma emboscada para matar o ofendido. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, presos desde 12 de dezembro de 2024, diante do excesso de prazo da prisão cautelar. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 4. No que concerne à materialidade, deve-se observar o Laudo de Exame de Necrópsia, segundo o qual a vítima Gabriel Lucas Silva Soares faleceu de lesão encefálica secundária, decorrente de ação de instrumento pérfuro-contundente. Outrossim, os indícios de autoria do crime puderam ser indicados pelo depoimento das testemunhas. 5. Quanto ao periculum libertatis, o argumento é a garantia da ordem pública. Na situação examinada, observa-se dos elementos indiciários que os pacientes possivelmente mataram a vítima Gabriel Lucas Silva Soares, tendo Ruan de Souza Medeiros atraído o ofendido para o local do crime e Vitor Hugo Ramos dos Santos desferido o tiro. Conforme se extrai, o crime fora perpetrado a partir de uma emboscada armada para a vítima, a qual acreditava que estava indo fumar maconha, porém, fora surpreendida pelos seus algozes, que o mataram por questões relacionadas ao uso de droga. 6. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 7. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 8. Volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que a denúncia contra os pacientes foi oferecida em 13/01/2025, sendo recebida em 14/01/2025. Em 23/01/2025, foi devolvido cumprido o mandado de citação de Ruan de Souza Medeiros, sendo oferecida a defesa preliminar de ambos os pacientes apenas em 23/05/2025. Desta feita, ao contrário do que alegou a defesa, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual. 9. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035162-31.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA e como pacientes RUAN DE SOUZA MEDEIROS E VITOR HUGO RAMOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça